Tribunal: TJSP
Processo: 1005614-63.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 e 2016. Alegação de falta de responsabilidade pelo pagamento do tributo. Improcedência. Escritura de compra e venda do imóvel celebrado em 28 de janeiro de 2019, após o fato gerador do tributo. Legitimidade passiva do executado configurada, pois à época do fato gerador do tributo era possuidor do imóvel

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 e 2016. Alegação de falta de responsabilidade pelo pagamento do tributo. Improcedência. Escritura de compra e venda do imóvel celebrado em 28 de janeiro de 2019, após o fato gerador do tributo. Legitimidade passiva do executado configurada, pois à época do fato gerador do tributo era possuidor do imóvel com "animus domini". Inteligência do estatuído no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.